Tribunal: TJMT
Processo: 1027428-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027428-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
MULTA DO PROCON -
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA
REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR
À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1027428-38.2017.8.11.0041,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial reduzindo de R$ 28.330,74 (vinte e oito mil, trezentos e trinta reais e setenta e quatro centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a multa aplicada pela
Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON
em desfavor do
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
.

Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais, sustenta que a multa aplicada observou os limites da lei e levou em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição economia do fornecedor.

Aduz que
“não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, haja vista tratar-se de mérito, cuja competência é exclusiva da Administração Pública”.

Alega que a penalidade está de acordo com parâmetro previsto no Código de Defesa do Consumidor, não se revelando absurda ou desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reforma da sentença, a fim de manter o valor da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela inversão do ônus sucumbencial (ID
73868956
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
ajuizou Embargos à Execução no 1027428-38.2017.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando a nulidade da CDA no 2016771 (oriunda de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON) com a consequente extinção do executivo fiscal ou o reconhecimento da ilegalidade na aplicação da multa ou a redução da multa.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para reduzir a multa de R$ 28.330,74 (vinte e oito mil, trezentos e trinta reais e setenta e quatro centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o montante arbitrado era excessivo
, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Soma-se a isso, a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade de que se revestem os atos administrativos, que tem por fundamento a primazia do interesse público.

Em que pese não se tratar de presunção absoluta, a desconstituição reclama provas incontroversas em sentido contrário.

In casu
, não há que falar em possibilidade de redução da multa aplicada, considerando a escassez do conjunto probatório nos Embargos à Execução.

Cabia ao embargante trazer aos autos cópia integral do procedimento administrativo, que culminou na multa objeto da ação de execução. Documento esse imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelado, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Assim, a sentença deve ser retificada para julgar improcedentes os Embargos à Execução.

Por sua vez, os honorários devem ser fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, que dispõem sobre os percentuais a serem praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso dos autos o valor da causa é inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada nesse ponto, para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar improcedente os Embargos à Execução ao fim de manter a multa fixada pelo Procon no valor de
R$ 28.330,74 (vinte e oito mil, trezentos e trinta reais e setenta e quatro centavos)
e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021